Tribunal: TJDFT
Processo: 0703025-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora nos autos de origem contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em razão da ausência de probabilidade do direito.
2. Alega a agravante que não houve observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa na decisão de ressarcimento ao erário decorrente dos dias de paralisação por movimento grevista. Aduz que recebeu a quantia de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. No caso, não se observa a probabilidade do direito. No julgamento do RE 693456 / RJ, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese: "A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo."
6. É certo que a agravante requereu sua exoneração do cargo para assumir cargo diverso no mesmo ente público, o que impossibilita a compensação dos dias não trabalhados e torna devida a restituição. Ausente a probabilidade do direito, portanto, não merece reparo a decisão proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem condenação em custas e honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.300; Lei no 12.153/09, art. 3o
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 531.